Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-04.2022.8.11.0029
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001490-04.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELTON LOPES DA COSTA - CPF: 708.484.401-53 (RECORRENTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1001490-04.2022.8.11.0029

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE CANARANA

Recorrente:

WELTON LOPES DA COSTA

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICAPROCESSUAL QUE NÃO COINCIDEM COM AS DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"Vistos. Trata -se ação de obrigação de fazer c/c danos

morais

em
que
Welton
Lopes da Costa move
em
face de Detran-31°
Ciretran
de
Canarana
-MT e Banco
Itaucard
S.A,
em
que se
requer
a
baixa
no
gravame
,
viabilização
de
documentação

necessária
para a
transferência
,
juntada de cópia do contrato e condenação dos reclamados

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais). Em
breviário
, o
reclamante
que
vendeu
um
veículo
Volkswagen
placa
LNX6700 para o Sr. Jose Vieira, que para
a

aquisição
do
automóvel

celebrou

contrato
de
alienação

fiduciária
com a
requerida
Banco
Itaucard
. Afirma-se que
após
a
quitação
, o
termo
de
autorização
para
transferência
de
propriedade

foi

preenchido

errado
e
mesmo
com
a

expedição de ofício da Itaucard para cancelamento da alienação
,
não

obtiveram

êxito
. Por
fim
,
informa
que
o

gravame

está
no
estado
de Mato Grosso e o
veículo

registrado
no
estado
de Mato Grosso do Sul, o que impede a
transferência
para novo
proprietário
,
além
de
não

conseguir

emitir

segunda
via da ATPV,
estando
pendente a
baixa
no
gravame
. Em
contrapartida
, o
reclamado

Detran

apresentou

contestação
,
em
que
suscitou

preliminar
de
ilegitimidade

ativa
e
passiva
. No
mérito
,
pugnou
pela
improcedência
da
ação
.
Já
o
reclamado
Banco
Itaucard

contestou
,
suscitando

preliminar
de
prescrição
e
ausência
de
pretensão

resistida
. No
mérito
,
pugnou
pela
improcedência
da
ação
. O
reclamante
e o banco
reclamado

firmaram

acordo
,
conforme
Id. 100121259. É o
relato
.
Decido
.
i
. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO
Inicialmente
,
vislumbra
-se que
o

reclamante
e o banco
reclamado

firmaram

acordo

quanto

ao

débito
(Id. 100121259). Da
análise

atenta

constata
-se que
referido

acordo
fora
pactuado

em

termos
contra
os

quais

não
se
transpõem

óbice
. Forte
em
tais
fundamentos
HOMOLOGO
por

sentença
o
acordo

firmado
entre as partes,
em
Id. 100121259, para que
produza

os

seus

efeitos

jurídicos
e
legais
, com
arrimo
no que
dispõe
o
artigo
487,
inciso
III, do Código de
Processo
Civil e
artigo
57 da Lei 9.099/95, e via de
consequência
, JULGO EXTINTO o
presente

feito
, com
julgamento
de
mérito
,
em

relação

ao
banco
reclamado
.
ii
. ILEGITIMIDADE Em
sede

preliminar
, o
reclamado

Detran

suscitou

preliminar
de
ilegitimidade

ativa
e
passiva
, das
quais

passo
à
análise
. Nos
termos
do art. 17 do CPC, para
postular

em

juízo
é
necessário

ter
interesse e
legitimidade
. No
caso

em

tela
,
tem
-se
evidenciada

a

ilegitimidade

passiva
.
Isso

porque
o
reclamante

pretende
,
dentre
outros, a
baixa
de
gravame
de
veículo
e,
por

considerar
que
o

veículo

encontra
-se
registrado

perante
o
Detran
do Mato Grosso do Sul (Id. 93698409),
tem
-se que
o
Detran-31°
Ciretran
de
Canarana
-MT se
revela

incompetente
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
. Ante
a

evidente

ilegitimidade

passiva
, JULGO EXTINTO o
processo

sem

resolução
de
mérito
, com
fulcro
no
artigo
485,
inciso
VI, do Código de
Processo
Civil,
em

relação
à
autarquia

reclamada
. Sem
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
na
forma dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
. 9.099/1995.
Após
o
trânsito

em

julgado
,
certifique -se, dê -se baixa e arquive -se. Submeto o presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do Juiz
Togado
, para que
surta

seus

efeitos

legais
.
Intimem
-se. Cumpra-se
.
Karolliny
Garcia S.
LarentisJuíza

Leiga
Vistos. HOMOLOGO a
sentença

derradeira
da
Juíza

Leiga
, com
fundamento
no
artigo
40 da Lei n. 9.099/95, para que
surta

seus

efeitos

legais
.
Publicação
e
intimação

em

sistema
. Conrado Machado
SimãoJuiz
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
a
questão d
a

ilegitimidade

passiva
.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Legitimidade
passiva
.
No
s termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com
as
partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

Contudo, se as partes da relação jurídica processual não coincidem com aquelas que figuram na relação jurídica de direito material, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam.
No caso,
o DETRAN/MT não é parte legitima para exclusão de gravame de veículo registrado no DETRAN/MS
(TJ-MS 0802811-67.2022.8.12.0017 Nova Andradina, Relator: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 12/12/2023, 1a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 14/12/2023)
, não merecendo reparo a sentença
objur
gada.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024